Tribunal: TJSP
Processo: 2355422-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos por Ubirajara de Camargo Neves Junior contra acórdão que, embora reconhecendo a incidência da Súmula 627 do STJ, não a aplicou. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a súmula garante a isenção do Imposto de Renda sem necessidade de comprovar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos por Ubirajara de Camargo Neves Junior contra acórdão que, embora reconhecendo a incidência da Súmula 627 do STJ, não a aplicou. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a súmula garante a isenção do Imposto de Renda sem necessidade de comprovar a contemporaneidade dos sintomas da doença. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou contradição no acórdão ao não aplicar a Súmula 627 do STJ, que dispensa a comprovação da contemporaneidade dos sintomas para manutenção da isenção do Imposto de Renda. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão embargado considerou que o laudo médico atestou a ausência de manifestação da doença há mais de cinco anos, justificando a não aplicação da isenção. 4. A decisão colegiada destacou a necessidade de demonstração da atividade da enfermidade para revisão da decisão administrativa sobre a isenção, conforme o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta a decisão na ausência de manifestação da doença. 2. A Súmula 627 do STJ não se aplica quando a doença não mais existe, conforme laudo médico. Legislação Citada: CPC, art. 1.022; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1808325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.05.2021. TJSP, Embargos de Declaração Cível 2263737-22.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024. TJSP, Embargos de Declaração Cível 0023036-52.2009.8.26.0068, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 14.11.2024. TJSP, Embargos de Declaração Cível 2234427-68.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024.